Tribunal: STF
Processo: Rcl 52301
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Embargos de declaração na reclamação. 2. Vedação ao defensor de amplo acesso aos elementos já documentados nos autos relativos à defesa do acusado não demonstrada. 3. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Embargos de declaração rejeitados.